Tribunal: TJMT
Processo: 1014991-86.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014991-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MITREN - SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES S.A. - CNPJ: 92.249.150/0001-51 (APELADO), DANIEL PUGLIESSI - CPF: 637.206.980-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MITREN - SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES S.A. - CNPJ: 92.249.150/0001-51 (APELANTE), DANIEL PUGLIESSI - CPF: 637.206.980-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RAFAELA WERNER GIORDANI - CPF: 009.016.210-21 (ADVOGADO), RAFAELA WERNER GIORDANI - CPF: 009.016.210-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MITREN E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL
.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 1266 DO STF. CONTRIBUINTE COM AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA ANTES DE 29/11/2023. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso, somente até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022.

2.

A empresa contribuinte pleiteia a concessão integral da segurança, com base na aplicação da anterioridade nonagesimal e anual.

3.

A Fazenda Pública sustenta a exigibilidade do tributo no exercício de 2022, sob o argumento de que a LC no 190/2022 não instituiu novo tributo.

II. Questão em discussão

4.

O ponto central em análise consiste em definir:
(i) se é possível a exigência do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022, à luz da entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022 e da modulação de efeitos fixada no Tema 1266 do STF;
(ii) se houve nulidade na sentença por alegado julgamento
extra petita
ou ausência de enfrentamento do pedido relativo à aplicação das anterioridades tributárias.

III. Razões de decidir

5.

A tese vinculante firmada pelo STF no julgamento do Tema 1266 reconheceu a constitucionalidade do art. 3° da Lei 190/2022, que estabelece a
vacatio legis
correspondente à anterioridade nonagesimal e modulou os efeitos para reconhecer a impossibilidade de exigência do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29.11.2023, desde que não tenham efetuado o recolhimento do tributo no período.

6.

A empresa impetrante ajuizou o mandado de segurança em 20/4/2022, enquadrando-se na hipótese de proteção estabelecida pela modulação de efeitos, tornando indevida a exigência do tributo em todo o exercício de 2022.

7.

A sentença que limitou a concessão da segurança até a vigência da LC no 190/2022 diverge do atual entendimento vinculante, razão pela qual deve ser reformada.

8.

Não se verifica nulidade por julgamento
extra petita
, uma vez que a sentença enfrentou a matéria essencial do pedido, ainda que sem adotar integralmente os fundamentos da impetrante.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso da empresa provido.

10.

Recurso da Fazenda Pública desprovido.

11.

Sentença retificada.

Tese de julgamento:
“É indevida a exigência do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022 em relação ao contribuinte que ajuizou ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266, desde que não tenha efetuado o recolhimento do tributo no referido período.”

Dispositivos relevantes citados:
LC no 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7066, relator Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; RE 1426271, relator Min. Alexandre de Moraes, j. 22.10.2025; TJ/MT, Embargos de Declaração Cível 1027293-50.2022.8.11.0041, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MITREN - SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1014991-86.2022.8.11.0041
,
impetrado contra ato tido como ilegal do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, para determinar as autoridades impetradas que se abstenham de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até a vigência da Lei Complementar n. 190/2022.

1 – Estado de Mato Grosso (ID

293263876)

O apelante sustenta que a Lei Complementar no 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou alíquota, tratando-se, tão somente, de norma geral relativa à repartição da arrecadação do ICMS. Assim, argumenta que não estariam presentes os pressupostos constitucionais para a aplicação das anterioridades anual e nonagesimal.

Assegura que a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) em 2022 é legítima, amparando-se em precedentes do Supremo Tribunal Federal e no entendimento firmado no julgamento da ADI no 7066, no qual se reconheceu a constitucionalidade da exigência a partir da vigência da referida lei complementar.

Aduz, ainda, que legislações estaduais anteriores à LC no 190/2022, como a Lei Estadual no 10.337/2015, permaneceram válidas e eficazes, produzindo efeitos a partir da entrada em vigor da norma complementar, o que afastaria a necessidade de observância das anterioridades.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com a consequente denegação da segurança.

Nas contrarrazões, a apelada Mitren alega que a cobrança do DIFAL em Mato Grosso, após a LC no 190/2022, exige o cumprimento das anterioridades anual e nonagesimal, pois a norma teria instituído nova relação tributária e aumentado a carga fiscal ao padronizar o cálculo em base dupla.

2 – Apelação de Mitren – Sistemas e Montagens Veiculares S.A. (ID

293263899)

A apelante alega nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao limitar-se à análise da constitucionalidade do DIFAL/ICMS antes da LC no 190/2022, sem examinar a necessidade de observância das anterioridades nonagesimal e anual, conforme o art. 150, III, "b" e "c", da CF.

Sustenta que não se discute a ausência de lei complementar, mas sim a ilegitimidade da cobrança do tributo no mesmo exercício de sua instituição legal, uma vez que a LC no 190/2022, publicada em 05/01/2022, só poderia produzir efeitos a partir de 2023.

Aponta negativa de prestação jurisdicional, por ausência de enfrentamento dos pedidos iniciais, e destaca que a nova sistemática de cálculo implica aumento tributário, passando a considerar a sistemática do cálculo “por dentro”, o que justificaria a incidência das anterioridades anual e nonagesimal.

Requer, assim, a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, sua reforma para reconhecer a exigibilidade do DIFAL apenas a partir de 01/01/2023.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, destaca que a sentença estaria em conformidade com o entendimento vinculante firmado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que reconheceram a necessidade apenas da anterioridade nonagesimal para a produção de efeitos da LC 190/2022, defendendo, assim, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os recursos (ID 296065866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os apelantes insurgem-se contra a sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência do ICMS-DIFAL sobre operações destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso, até a vigência da Lei Complementar no 190/2022.

O Estado de Mato Grosso sustenta a exigibilidade do tributo ainda no exercício de 2022, sob o argumento de que a referida lei não instituiu novo tributo nem majorou alíquota, razão pela qual não se aplicariam os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Por sua vez, a empresa Mitren alega a nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
e por ausência de enfrentamento dos pedidos formulados na petição inicial. Defende, ainda, a aplicação das anterioridades anual e nonagesimal, ao argumento de que a nova sistemática de cálculo representa aumento de carga tributária.

O mandado de segurança foi impetrado por
Mitren – Sistemas e Montagens Veiculares S.A.
contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, om o objetivo de obter provimento judicial que declare a inexigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre as operações destinadas a consumidor final não contribuinte localizado naquele Estado, no período compreendido entre 1°/1/2022 e 31/12/2022.

A sentença recorrida concedeu parcialmente a segurança, determinando às autoridades impetradas que se abstenham de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais situados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022.

A controvérsia restringe-se, portanto, à possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar no 190/2022, considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 e a respectiva modulação de efeitos.

Do julgamento paradigma: Tema 1266 do STF

No julgamento do Tema 1266, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (
modulação dos efeitos
) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (
29/11/2023
), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.

A tese firmada possui efeito vinculante e repercussão geral reconhecida, devendo ser observada por todos os órgãos do Judiciário.

No presente caso, a Mitren impetrou mandado de segurança em 20/4/2022, enquadrando-se, assim, na exceção prevista no item III da tese firmada, estando protegida contra a exigência do DIFAL nas operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, durante todo o exercício de 2022, desde que não tenha efetuado o recolhimento do tributo nesse período.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...)

3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, haja vista a superveniência do julgamento do Tema 1 .266 da repercussão geral pelo STF, que fixou modulação de efeitos protegendo contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023.

4. As embargantes ajuizaram o mandado de segurança dentro do período estabelecido pelo STF, enquadrando-se na modulação prevista na Tese do Tema 1.266, que afasta a exigência do ICMS-DIFAL exclusivamente no exercício de 2022. (...)

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, haja vista a superveniência do julgamento do Tema 1.266 do STF, aplicando-se a modulação de efeitos aos contribuintes que ajuizaram ação questionando a cobrança do ICMS-DIFAL até 29.11 .2023, afastando-se a exigência do tributo no exercício de 2022". (...) (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10272935020228110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025)

Da validade da LC no 190/2022 e sua incidência no tempo

Ao editar a LC no 190/2022, o legislador nacional atendeu à exigência do STF de edição de norma complementar para disciplinar a cobrança do DIFAL nas operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Todavia, conforme expressamente previsto no art. 3o da própria LC, sua eficácia submete-se à anterioridade nonagesimal, o que impede sua exigência imediata.

Além disso, para os contribuintes que ingressaram com ação judicial no ano de 2022, o STF vedou a exigência do DIFAL durante todo o exercício de 2022, inclusive por força da modulação de efeitos expressamente reconhecida na ADI no 7066.

Logo, não há respaldo jurídico para o pleito do Estado de Mato Grosso no sentido de admitir a cobrança a partir de abril ou de qualquer outro momento do exercício de 2022.

Da apelação da Mitren e da alegação de julgamento extra petita

A Mitren sustenta a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento do pedido de reconhecimento da necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal, bem como por omissão quanto ao novo método de cálculo introduzido pela LC no 190/2022.

Entretanto, a sentença enfrentou a matéria central – qual seja, a possibilidade de exigência do DIFAL no ano de 2022 – à luz da vigência da LC no 190/2022. Ainda que não tenha adotado expressamente a tese da impetrante quanto ao novo método de cálculo, o juízo concluiu que a exigência somente seria possível após a vigência da referida lei, o que, em essência, contempla o fundamento da pretensão.

Não há, portanto, nulidade por julgamento
extra petita
, tampouco negativa de prestação jurisdicional. O que se verifica é mera divergência interpretativa quanto ao alcance temporal da exigência, situação que não configura vício formal da decisão.

Conclusão sobre os recursos

À luz da tese fixada no Tema 1266 do STF, é indevida a cobrança do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que, como a Mitren, ajuizaram ação judicial até 29/11/2023. A sentença, ao admitir a exigência após a entrada em vigor da LC no 190/2022, diverge do entendimento vinculante.

Portanto, deve ser reformada, para conceder a segurança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos e:

a) DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Mitren – Sistemas e Montagens Veiculares S.A., para reformar a sentença e conceder integralmente a segurança, a fim de determinar que o Estado de Mato Grosso, em observância à modulação de efeitos definida no julgamento do Tema 1266 pelo Supremo Tribunal Federal, se abstenha de exigir o ICMS-DIFAL nas operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, durante todo o exercício de 2022, em relação à impetrante, desde que não tenha efetuado o recolhimento do tributo no referido período.

b) NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

c) RETIFICO
a sentença nos termos supracitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025